Tribunal: STF
Processo: ARE 1458696
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA, APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO, POR DECISÃO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. RELEVÂNCIA SOCIAL, POLÍTICA E JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.